Tribunal: TJBA
Processo: 8045361-12.2025.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045361-12.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA Advogado(s): CARLOS EDUARDO MANSUR RIOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. LICITAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PREGÃO ELETRÔNICO (PE Nº 465/2024). PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ANÁLISE DE LEGALIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO (FATO CONSUMADO). REJEIÇÃO. ATO PRATICADO APÓS CIÊNCIA DE LIMINAR. MÉRITO. ERRO MATERIAL EM PROPOSTA. DESCRIÇÃO TEXTUAL ("CAMA PEDIÁTRICA") VS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO MODELO (ANVISA). DILIGÊNCIA (ART. 64, LEI 14.133/2021). PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO (ART. 12, III, LEI 14.133/2021). PARECER TÉCNICO (DITEC/CEB) ATESTANDO CONFORMIDADE DO PRODUTO. PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL SOBRE O ERRO FORMAL. SANEAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA. PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. OPINATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. PRECEDENTES (TJ-BA). SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado (MÓVEIS ANDRADE) contra ato da Secretária de Saúde da Bahia que classificou a licitante (SAM MEDIC) no Lote 02 do Pregão Eletrônico nº 465/2024 (cama hospitalar adulto). Discute-se a legalidade da classificação, haja vista a proposta original da vencedora (Id. 79870648) conter a descrição "cama pediátrica", em aparente violação ao Edital (Id. 79870646). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 (três) questões em discussão no presente recurso: (i) verificar a adequação da via eleita para análise de legalidade de ato em licitação amparada em pareceres técnicos; (ii) definir se a suposta entrega de bens (600 camas) após a ciência da decisão liminar (Id 81898645) configura perda superveniente do objeto pela teoria do fato consumado; e (iii) estabelecer se a divergência na descrição textual da proposta (pediátrica vs. adulto) constitui erro material sanável (Art. 64 e Art. 12, III, Lei 14.133/2021) ou vício substancial insanável (Item 7.7.b do Edital). III. RAZÕES DE DECIDIR Julga-se prejudicado o Agravo Interno (Id 82357571) interposto contra a decisão liminar (Id 80339980), em razão da perda superveniente do seu objeto, eis que o julgamento definitivo do mérito do mandado de segurança absorve e substitui a análise precária da tutela de urgência Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita. A análise cinge-se à legalidade da aplicação do Art. 64 da Lei 14.133/2021, questão eminentemente de direito, cuja verificação fática (comparação de documentos e pareceres) é compatível com a prova pré-constituída do mandado de segurança. Rejeita-se a preliminar de perda de objeto. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a Teoria do Fato Consumado não se aplica para convalidar atos praticados sob a vigência de decisão judicial precária (liminar) ou, notadamente, em aparente descumprimento desta (ciência em 30/04/2025; entregas iniciadas em 22/05/2025). A Nova Lei de Licitações (Art. 12, III) positivou o princípio do formalismo moderado, vedando a desclassificação por exigências meramente formais que não comprometam a aferição da proposta. O Art. 64, § 1º, da Lei 14.133/2021 e o Edital (Item 7.15.2) autorizam o saneamento de erros que não alterem a substância da proposta. A Administração, amparada em parecer técnico especializado (DITEC/CEB, Ids 79870649 e 85256058), constatou que, embora a descrição textual da proposta (Id. 79870648) estivesse equivocada ("pediátrica"), o produto efetivamente ofertado (Modelo SA-4007M) e seu registro ANVISA (82354530005) atendiam integralmente às especificações do edital (cama adulto), conforme análise técnica detalhada. A prevalência da verdade material e técnica do produto sobre o erro formal de digitação na plataforma, sem alteração de preço ou do modelo ofertado (pré-existente), legitima o saneamento, prestigia a proposta mais vantajosa (R$ 11.1M) e não configura violação à isonomia, em linha com precedentes desta Corte (TJ-BA, RN 8002378-86.2024.8.05.0080). O ato administrativo, pautado na discricionariedade técnica e no formalismo moderado, não se revela ilegal ou abusivo, afastando o direito líquido e certo da Impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo interno prejudicado. Segurança denegada. Liminar revogada. Tese(s) de julgamento: 1. O julgamento do mérito do Mandado de Segurança, por absorver a análise da liminar, acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão precária, julgando-o prejudicado. 2. É adequada a via do mandado de segurança para aferir a legalidade de ato administrativo que, aplicando o art. 64 da Lei 14.133/2021, saneia vício em proposta, por se tratar de questão de direito amparada em prova pré-constituída. 3. A execução de contrato administrativo em suposto descumprimento de ordem liminar não induz à perda de objeto do mandado de segurança pela Teoria do Fato Consumado. 4. Configura erro material sanável (Art. 64, § 1º, e Art. 12, III, Lei 14.133/2021), e não vício substancial, a contradição interna na proposta (descrição textual equivocada vs. especificação técnica do modelo/ANVISA correta), quando parecer técnico atesta a plena conformidade do produto (pré-existente) ao edital, privilegiando a verdade material e a proposta mais vantajosa sem ofensa à isonomia. Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 14.133/2021 (arts. 12, III, 59, 64); Lei nº 12.016/2009 (art. 25); Edital PE nº 465/2024 (Itens 7.7.b, 7.15.2); Súmula nº 512 do STF; Súmula nº 105 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - AI 5007514-17.2023.8.08.0000; TJ-SP - AC 1000808-03.2023.8.26.0189; AgInt no REsp n. 2.067.633/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024, TJ-BA - Reexame Necessário: 80023788620248050080, Relator.: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045361-12.2025.8.05.0001, em que figuram como impetrante MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA e como impetrado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA, revogando a liminar anteriormente concedida, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador (a) de Justiça R08